Tribunal: TJSP
Processo: 1012668-78.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade da segurada, com consequente queima de componentes de um computador desktop - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros de mora legais, porém, a serem contados a partir da citação – Inteligência do art. 405, do CC.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012668-78.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.339
Apelação no 1012668-78.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência

Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o
cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento
Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade
da segurada, com consequente queima de componentes de um
computador desktop - Indenização paga pela seguradora Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e
comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo
causal evidenciado
Responsabilidade objetiva presente

Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC Teoria
do risco administrativo - Reembolso devido
Juros de mora
legais, porém, a serem contados a partir da citação Inteligência
do art. 405, do CC.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
1.900,35, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais
contados do desembolso, além das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que inocorreu qualquer tipo de ação
ou omissão de sua parte, até porque não detectou anormal evento no
sistema elétrico que pudesse ocasionar os aludidos danos materiais, com a
relevante observação no sentido de que a autora deixou de produzir prova
acerca do necessário nexo de causalidade. Afirma que a segurada deveria
ter se valido do quanto determinam a Resolução no 414, da ANEEL, a Lei
no 8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico,
inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta, ainda, que é do
consumidor a responsabilidade de manter a parte interna das instalações e
que não se aplica ao caso a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente,
roga que os juros moratórios legais sejam contados da citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, mas somente no que
pertine ao critério de contagem dos juros legais de mora.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 26.10.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a unidade consumidora residencial pertencente a Silvana Xavier de
Santana sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima de
componentes de um computador desktop marca Intel, descritos na inicial,
que necessitaram de substituição, conforme laudo particular encomendado
junto a empresa especializada no ramo, o qual fez parte dessa peça
processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 1.900,35, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
Ao contrário do que defende a apelante, a autora fez
competente prova documental acerca da materialidade do ocorrido e do
nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária e os danos ocasionados no equipamento de informática
acima referido.
Tanto é que às fls. 22/25 juntou a apólice de seguro no
0114.32.76.561-8, às fls. 26 o aviso de sinistro enviada à seguradora, às fls.
29/31 o procedimento interno de regulação e às fls. 28 o laudo técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborado pela empresa especializada em conserto e manutenção de
computadores - “WSP Informática” - que atestou para queima de placa-
mãe e processadores do referido computador devido a “... descarga
elétrica.”
Por fim, às fls. 32 o comprovante de pagamento eletrônico
bancário a denotar que de fato pagou à segurada a exata quantia de R$
1.900,35.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Razão assiste à apelante, no entanto, quando afirma que os
juros de mora legais não devem ser contados a partir do desembolso da
indenização pela seguradora, mas sim da citação, nos termos do que
determina o art. 405, do Código Civil.
Por fim, em função do comando insculpido no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para
15% sobre valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30308
Apelação Cível no 1012668-78.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pela segurada, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pela
consumidora (segurada) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 28 (laudo técnico) não se
mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por
picos ou descargas de energia, deixando, assim, de apontar de forma concreta a origem
do dano e como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo certo que
o que foi juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova, ainda,
que aponte que a segurada tenha dado por encerrado o sinistro (vide fls. 32).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar
improcedente a demanda.
Por consequência, de rigor a condenação da apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12%
do valor da causa.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1372C4E0
8
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1373EC9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012668-78.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.